Tribunal: STF
Processo: RE 194917
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
Direito Constitucional e Previdênciário.
Previdência Social. Art. 58 e seu parágrafo único do A.D.C.T.  da
Constituição Federal de 1988.
È firme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que a constância da relação entre a quantidade
de salários mínimos e o valro do benefício foi critério estabelecido,
para o futuro, pelo art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, não comportando a aplicação retroativa que lhe atribuiu o
acórdão recorrido.
R.E. conhecido e provido.